Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703507-69.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO PEDRO PEREIRA ALCANTARA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Notifique-se a Defensoria Pública para apresentar razões de apelação no prazo de 5 (cinco dias). BRASÍLIA-DF, 4 de fevereiro de 2024 15:47:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora